Tribunal: TJPA
Processo: 0004673-40.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004673-40.2012.8.14.0005
APELANTE: ESTADO DO PARA, EMANUEL DE ANDRADE VIEL, ADRIANA PINHEIRO DE ANDRADE VIEL

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: EMANUEL DE ANDRADE VIEL, ADRIANA PINHEIRO DE ANDRADE VIEL, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
TRATAMENTO MÉDICO. CRIANÇA PORTADORA DE DÉFICIT DE ABSORÇÃO DE NUTRIENTES, NECESSIDADE DE ALIMENTAÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL LEITE ALFARRE.

ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

MATÉRIA QUE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. QUESTÃO CENTRAL DEVIDAMENTE APRECIADA PELA TURMA JULGADORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Acórdão que conheceu da apelação e remessa necessária, negou-lhes provimento, para manter inalterada a
sentença recorrida que julgou sem resolução de mérito a Ação de Obrigação de Fazer, tendo em vista laudo médico de que o menor não necessitava mais da fórmula láctea. Contudo, considerando que o Estado do Pará não deu cumprimento à decisão liminar no prazo estipulado, manteve a multa aplicada em benefício do autor, porém limitando-a ao valor de R$ 10.000,00.

2.
O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do atual Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3.
Ausência de contradição no acórdão embargado. O
s Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento da alegação sustentada pelo Embargante em sede de Apelação, qual seja,
impossibilidade de fixação de astreintes contra Fazenda Pública
,
decidindo
pela manutenção da sentença neste ponto.

4. Impossibilidade de
rediscutir em sede de aclaratórios inovação recursal.
E
mbargos manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.
Embargos conhecidos e rejeitados
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) à 24 (vinte e quatro) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível e Remessa Necessária
(processo nº
0004673-40.2012.8.14.0005 - PJE
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra
ADRIANA PINHEIRO DE ANDRADE no interesse de E
.
D
.
A
.
V.
,

para sanar alegada contradição no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria
.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (
Id.
3210053 - Pág. 1 ao Id. 3172974 - Pág. 9
):

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA.
É o voto. P.R.I.C. Belém (PA), 08 de junho de 2020.
(grifo nosso).

Em suas razões
(Id.
3349885 - Pág. 1/5
), o Embargante aponta contradição, alegando que a sentença recorrida
foi contraditória ao julgar o feito extinto sem resolução de mérito e, que não poderia ter condenando o Estado do Pará ao pagamento de astreintes, motivo pelo qual deveria ter sido reformada de modo a afastar as astreintes aplicada
.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca da omissão suscitada, dando por prequestionada a matéria.

A embargada não apresentou
contrarrazões (Id.
3426933 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há contradição no acórdão impugnado quanto ao fato de magistrado de origem ter julgado o feito sem resolução de mérito, porém, condenado o Estado do Pará, ora Embargante, ao pagamento de multa diária em razão do descumprimento da decisão liminar
.

Analisandos os autos, verifica-se que inexiste contradição neste aspecto, vez que a referida tese fora suscitada, tão somente, em sede de
Embargos de Declaração, sendo inviável a apreciação de inovação recursal.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. 2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ. 4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29). (grifo nosso).

Deste modo,
descabe
a esta Turma julgadora (1ª turma de Direito Público)
rediscutir, em sede de aclaratórios, inovação recursal.

Ademais,
os Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento da alegação sustentada pelo Embargante em sede de Apelação (
quanto a possibilidade de fixação de astreintes contra Fazenda Pública
),
decidiu
pela manutenção da sentença que julgou procedente o referido direito pleiteado.

E
mbargos manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios

elencados

no art. 1.022, do CPC/2015
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal
.

P.R.I.C.

Belém, 17 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2020